Tribunal: TJPA
Processo: 0803027-20.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803027-20.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, TIAGO VENICIOS SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal,
aplicando-lhe, respectivamente as penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (dez) dias-multa, ao segundo, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões, a defesa requereu pela compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em relação ao apelante Alexandre Ferreira. Requereu também a aplicação da atenuante da confissão em relação ao apelante Tiago Venícios, com a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 05 de março de 2021, às 12h40min, os denunciados ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES, em unidade de desígnios, assaltaram a vítima VICTOR MANOEL COSTA DA COSTA em um coletivo da linha “40 Horas/Ver-o-Peso”.

A acima nominada vítima se encontrava no aludido coletivo e viu quando subiram dois rapazes na parada em frente ao “Shopping Metrópole”, tendo um deles sentado no banco em que estava e o outro em uma cadeira a sua frente. Quando o veículo trafegava pela Avenida Doutro Freitas, TIAGO, fazendo menção de portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular, marca Samsung, enquanto ALEXANDRE, plenamente imiscuído na conduta, deu cobertura ao comparsa no momento da descrita subtração.

Consumado o Roubo, os increpados desceram em uma parada de ônibus, em frente ao “Bosque Rodrigues Alves” e fugiram, tomando rumo ignorado. Ato contínuo, VICTOR desembarcou do coletivo e, com um celular emprestado, comunicou sua mãe do ocorrido, sendo instruído a se dirigir à Delegacia de Polícia do Marco.

De outro giro, cabe ressaltar que Policiais Militares realizavam ronda pela Avenida Almirante Barroso e foram informados do assalto aqui tratado. Os ora denunciados, ao avistarem a viatura, subiram em outro coletivo, porém, os Agentes Públicos conseguiram realizar a abordagem dentro do ônibus e, em revista pessoal, encontraram o aparelho celular da aqui vítima na posse de ALEXANDRE, tendo TIAGO confessado que eles haviam assaltado um rapaz.

Destarte, os Policiais Militares conduziram os aqui denunciados à Delegacia de Polícia do Marco para procedimentos de praxe, onde foram reconhecidos pelo ofendido, a quem foi devolvido o aparelho celular, consoante o Auto de Entrega, de fl30 PDF (ID 24047837).

Por fim, em interrogatório, ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES confessaram a prática do crime a eles atribuído.

Em suas razões recursais, demandou a defesa, em relação ao apelante
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA
, pela reforma da sentença, no cálculo da dosimetria para compensação da reincidência e confissão, e em relação ao apelante
TIAGO VENICIO SILVA SOARES
, a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na
segunda fase,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
segunda fase
da pena de
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA
, diante da leitura da sentença recorrida, não há nos autos, agravante da reincidência, logo não há o que se falar em compensação com a atenuante da confissão.

Observa-se que o juízo sentenciante acertadamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da menor idade relativa, diminuindo a pena de forma proporcional em observância a legalidade da súmula 231 do STJ, na qual estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, assim aplicando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação a pena do apelante,
TIAGO VENÍCIO SILVA SOARES
, na
segunda fase
da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, acertadamente deixou de aplica-la tendo em vista que a pena se encontra no mínimo legal, em observância a legalidade da súmula 231 do STJ, na qual estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Logo, não merece acolhimento o pleito de reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com a pena de ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA,
definitiva fixada em 06 (seis) anos
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
E do apelante,
TIAGO VENÍCIO SILVA SOARES,
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024